Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DESACATO. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO.
I – O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.
II – No caso, a condenação deve ser mantida, uma vez que há prova suficiente nos autos do estado de embriaguez do réu, formada especialmente por sua confissão parcial e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III – Tendo o réu proferido ofensas contra dois policiais, no mesmo contexto fático, se aplica o concurso formal de crimes (art. 70, CP), posto que os agentes públicos também são vítimas do crime de desacato, juntamente com a Administração Pública. Precedentes.
IV – Recurso conhecido e desprovido